Tribunal: STJ
Processo: 0260543-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019563 - SP (2025/0260543-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JHERYSON DO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL. DOSIMETRIA
HABEAS CORPUS
DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser
beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena,
desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. "O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pela dedicação às
" (AgRg no
atividades criminosas exige a indicação de elementos concretos
REsp n. 1.953.442/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
). No caso dos autos, as instâncias
28/9/2021
4/10/2021
ordinárias deduziram fundamentação genérica, que diz respeito aos
próprios elementos do tipo penal do tráfico de drogas, insuficientes para
afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
mormente se considerado o fato de se tratar de réu primário e sem
antecedentes criminais.
3. Agravo regimental ministerial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 33b97210-c471-4ebc-a8e3-ff02c98f9746

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 33b97210-c471-4ebc-a8e3-ff02c98f9746

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019563 - SP (2025/0260543-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JHERYSON DO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL. DOSIMETRIA
HABEAS CORPUS
DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser
beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena,
desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. "O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pela dedicação às
" (AgRg no
atividades criminosas exige a indicação de elementos concretos
REsp n. 1.953.442/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
). No caso dos autos, as instâncias
28/9/2021
4/10/2021
ordinárias deduziram fundamentação genérica, que diz respeito aos
próprios elementos do tipo penal do tráfico de drogas, insuficientes para
afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
mormente se considerado o fato de se tratar de réu primário e sem
antecedentes criminais.
3. Agravo regimental ministerial desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de e-STJ fls. 1.397/1.400, por meio da
qual deixei de conhecer do
impetrado em favor do ora agravado, mas
habeas corpus
concedi a ordem parcialmente e de ofício, a fim de reduzir a sua pena para 5 anos, 9
meses e 13 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Neste agravo regimental, o agravante alega que as instâncias de origem
teriam deduzido fundamentação idônea para o afastamento da suscitada minorante.
Documento eletrônico VDA50087940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 0ea69253-f3eb-4d10-8966-64b867133898

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 531/534):
verbis
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Essa é a situação dos autos, na qual vislumbro flagrante ilegalidade apta a
atrair a concessão da ordem de ofício.
É que, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João
Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que a quantidade
de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na
fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não
sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de
diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Com
efeito, a quantidade e a natureza do material tóxico somente poderão
justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto
em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade
criminosa.
Recebeu o julgado esta ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE
PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO
PARA
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343
/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO
TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA
RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Documento eletrônico VDA50087940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 0ea69253-f3eb-4d10-8966-64b867133898

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo
exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas
fixadas pelo legislador.
2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da
discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados
aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser
identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do
intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a
fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que
não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas
posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede
a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.
4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto,
peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza
desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez
com que o legislador elegesse dois elementos específicos necessariamente
presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a
saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na
primeira fase da dosimetria.
5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para
utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência
da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao
status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.
6. O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda
não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do
tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política
criminal que favoreça o traficante eventual.
7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para
descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de
pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).
8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico
privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.
9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não
preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não
utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe 1o/7/2021.)
9/6/2021
Documento eletrônico VDA50087940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 0ea69253-f3eb-4d10-8966-64b867133898

Na espécie, observo que a dedicação à atividade criminosa foi assentada
basicamente na quantidade de material tóxico encontrada no momento da
prisão em flagrante, conclusão que não se coaduna com a jurisprudência
desta Corte acerca da
.
quaestio
Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo
a adotar, "embora a quantidade de droga seja expressiva, o acórdão do
TJSP manteve o afastamento do privilégio reiterando a tese de
'profissionalismo' e 'dedicação', sem, contudo, apontar outros elementos que,
de forma robusta e independente da quantidade, caracterizassem o vínculo
estável do paciente com organização criminosa. O fato de o transporte ter
ocorrido em um caminhão, mesmo que usado para atividade lícita
concomitante, foi interpretado como 'dissimulação' e 'profissionalismo'.
Contudo, a própria sentença de primeiro grau e o acórdão do TJSP
reconheceram que o paciente era motorista regularmente registrado na
empresa (Hergert Transportadora) e que a empresa colaborou com a
instrução criminal, fornecendo documentos e posições do sistema de
rastreamento. Isso enfraquece a tese de que ele 'fazia do comércio ilícito de
drogas o modo de vida', especialmente se a conduta se enquadra na figura
" (e-STJ fl. 523).
da 'mula'
No entanto, as circunstâncias do caso concreto permitem a conclusão de
que o paciente exerceu o papel de "mula" do tráfico, o que, consoante a
jurisprudência desta Corte, justifica a concessão da minorante, mas na
fração mínima (1/6), uma vez que, ainda que não haja indicação de
integração à organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência
de estar a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser
desprezado. Além disso, tal circunstância é reforçada, na espécie, pela
grande quantidade de drogas apreendidas em poder do
paciente – aproximadamente 80kg (oitenta quilos) de maconha.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO QUE, ISOLADO, NÃO É IDÔNEO
PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA.
FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida, embora seja bem relevante, não pode
ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se dedica
ao tráfico de drogas.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP
n. 1.887.511/SP, no qual se consolidou o entendimento de que a quantidade
e a variedade dos entorpecentes somente podem ser consideradas na
primeira fase da dosimetria da pena, bem como que a utilização supletiva
desses elementos só pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.
3. De acordo com o acórdão recorrido, especialmente a circunstância em que
foi contratado para transportar a droga mediante promessa de pagamento,
Documento eletrônico VDA50087940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 0ea69253-f3eb-4d10-8966-64b867133898

demonstra que o Agravante, na verdade, atuou na condição de "mula",
devendo ser atribuída a adequada qualificação jurídica ao quadro fático
delineado no julgado combatido.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a simples
atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização
criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu
envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a
redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa
função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de
organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser
valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez
" (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro
se reveste de maior gravidade
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/9/2019
24/9/2019
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1898671/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
19/4/2022
25/4/2022
Forçoso, portanto, o redimensionamento da pena, de modo que, aplicando-
se a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1
/6, e mantendo-se as demais diretrizes adotadas na origem, a reprimenda do
paciente deve ser reduzida a 5 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão.
É digno de nota que a elevada quantidade de droga apreendida justifica a
fixação do regime mais gravoso do que aquele previsto para o montante de
pena aplicada.
Ante o exposto, não conheço do presente
. Contudo,
habeas corpus
concedo
a ordem de ofício

para, nos termos ora delineados, reduzir a pena do
paciente a 5 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão, mantidos os demais
termos do acórdão impugnado.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50087940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 0ea69253-f3eb-4d10-8966-64b867133898

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.019.563 / SP
Número Registro: 2025/0260543-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018008520248260571 23799782024
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUDNEI DE SOUZA
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JHERYSON DO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JHERYSON DO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO : RUDNEI DE SOUZA - SP438846
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 2cc5f639-af13-4ce0-87a6-42a27b68a429

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 2cc5f639-af13-4ce0-87a6-42a27b68a429